Tribunal: TJMT
Processo: 1010379-54.2024.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010379-54.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LEANDRO ELIAS GOMES - CPF: 001.722.081-57 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - CPF: 421.913.418-29 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

D
IREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o acidente sofrido pelo agravante em 2021 resultou em redução da capacidade para o trabalho habitual; e se há elementos novos capazes de alterar a decisão proferida na análise do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3.

A concessão do auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, que as sequelas decorrentes de acidente resultem em redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

4. O laudo médico pericial elaborado demonstrou-se tecnicamente consistente e metodologicamente adequado, concluindo categoricamente pela ausência de redução da capacidade laborativa do autor.

5.

A aplicação do Tema 416 do STJ (REsp 1109591/SC) pressupõe a comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, requisito não demonstrado no caso em exame.

6. Inexistindo elementos probatórios suficientes para afastar as conclusões periciais ou demonstrar equívoco técnico, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o benefício pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A concessão do auxílio-acidente pressupõe a demonstração de redução da capacidade laborativa em decorrência de sequelas oriundas de acidente de trabalho. A mera consolidação da sequela, sem repercussão funcional efetiva na capacidade para o exercício da atividade habitual, não enseja a concessão do benefício previdenciário."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1109591/SC, rel. Ministro Celso Limongi (Des. Convocado do TJ/SP), 3ª Seção, j. 25.8.2010 (Tema 416);
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024744820248110051, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÊGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LEANDRO ELIAS GOMES
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação (ID 305096864), mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Aduz o agravante que a decisão monocrática deixou de considerar a efetiva redução da capacidade laborativa em sua profissão habitual, em razão de sequelas consolidadas que geram dor e comprometem a coordenação e força manual, especialmente no desempenho de suas funções como mecânico de automóveis.

Assevera que o auxílio-acidente independe do grau da lesão, bastando a demonstração de que houve diminuição da capacidade para o trabalho habitual, conforme disposto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 416).

Afirma que o laudo pericial desconsiderou os impactos práticos das sequelas na rotina de trabalho do segurado e que a decisão impugnada incorreu em aplicação inadequada da norma previdenciária ao não reconhecer o direito ao benefício mesmo diante de limitação funcional comprovada.

Argumenta que a decisão agravada se baseou exclusivamente na perícia técnica, sem considerar os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Alega que a perícia técnica deve ser considerada elemento auxiliar da convicção judicial, e que outros elementos do processo demonstram a existência de incapacidade parcial para a atividade habitual.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, nos termos pleiteados na petição inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 320029370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Leandro Elias Gomes
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação (ID 305096864), mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS..

Rememorando os autos, verifica-se que o agravante sofreu acidente de trabalho em 8/2/2021, quando exercia a função de mecânico de automóveis, resultando em sequela de traumatismos do membro superior esquerdo (CID-10 T92). Em razão do acidente, permaneceu afastado de suas atividades laborais, recebendo auxílio-doença por acidente de trabalho até 27/4/2021, conforme consta no CNIS de ID 292743881.

Para apuração da eventual permanência da redução da capacidade laborativa do autor, foi realizado laudo médico pericial, elaborado pelo Dr. Almyr Danilo Marx Neto (CRM/MT - 9844) em 16/9/2024, o qual se demonstrou tecnicamente consistente e metodologicamente adequado.

Após exame clínico detalhado, o perito concluiu de forma categórica:

“
Conclusão

A avaliação pericial de Leandro Elias Gomes constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.” (ID

292744859)

O
expert
registrou ainda, que há
“desempenho muscular normal; amplitude normal dos movimentos dos dedos; movimentos de pinça e de oposição dos dedos preservados; movimento de preensão palmar preservado”
.

Desse modo, em que pese as alegações do agravante, não se verifica contradição no laudo pericial.

Vale mencionar, que para a concessão do benefício de auxílio-acidente, deve-se considerar não apenas a consolidação da sequela isolada, mas também a
repercussão funcional efetiva na capacidade laborativa habitual
, conforme expressamente disposto no artigo 86 da Lei 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Além disso, não se desconhece o disposto no Tema 416 (REsp 1109591/SC) do STJ, no qual se estabelece que: “
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.”

Todavia, para a aplicação deste precedente, é imprescindível a comprovação da redução da capacidade laborativa, mesmo que em grau mínimo. No entanto, no presente caso, tal comprovação não foi realizada, uma vez que o perito afastou a existência de qualquer redução na capacidade funcional do autor.

Por fim, cumpre ressaltar que o Juízo não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova constantes dos autos, conforme dispõe o artigo 479 do Código de Processo Civil. Todavia, não havendo, no caso em apreço, qualquer indício de equívoco nas conclusões periciais,
impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA LEVE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
5. A presença de sequela anatômica ou limitação funcional discreta não implica, por si só, a existência de redução da capacidade laborativa para fins previdenciários, conforme interpretação do art . 86 da Lei n. 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.

8. A jurisprudência majoritária do TJMT e do STJ orienta-se no sentido de que o auxílio-acidente é indevido quando não demonstrada a repercussão funcional das sequelas no desempenho da atividade laboral habitual.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024744820248110051, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2025) (g.n)

Desse modo, não tendo o Agravante apresentado qualquer elemento novo capaz de alterar a convicção firmada na decisão agravada, impõe-se a manutenção do decisum impugnado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025